Tribunal: TJDFT
Processo: 0703672-53.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. SIMULACRO. ÔNUS PROVA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não prospera a alegação defensiva no sentido de que inexistem elementos nos autos que comprovem a utilização da arma de fogo apreendida, ante a confissão do acusado de tratar-se de mero simulacro, bem como da ausência de apreensão na ama em sua posse.

2. Nessa linha, ressalta-se que a palavra da vítima nos delitos patrimoniais - mormente em locais ermos ou em circunstâncias em que não há a presença de outras pessoas - assume especial relevo quando em consonância com as demais provas do feito.

3. Nesse sentido, embora a arma tenha sido apreendida em local próximo do acusado e não em sua posse, restou claro dos depoimentos prestados nos autos, que duas testemunhas são claras em afirmar que viram a arma com o acusado no momento da prática delitiva, de modo que, a palavras das vítimas quando em conjunto da apreensão da arma próximo ao acusado, são provas o bastante para aferir que realmente houve o emprego do referido revólver.

4. Ainda mais, quando considerado que, embora tenha o acusado narrado que não utilizou a referida arma de fogo, mas mero simulacro, o mesmo sequer foi localizado, aprendido ou apresentado pelo acusado para corroborar a sua argumentação, de modo que, o seu ônus de comprovar que estava usando simulacro e não a arma apreendida não foi desincumbido.

5. Sendo clara a doutrina e jurisprudência criminal em afirmar que, inobstante, em regra, caiba a acusação fazer prova do emprego de arma de fogo, pois ônus do órgão acusador, certo é que, quando as provas carreadas corroboram a tese acusatória, incumbiria a defesa a apresentação de contraprova suficiente, para o afastamento da referida majorante, o que não ocorreu no caso em epígrafe.

6. Na espécie, o conjunto probatório contido nos autos se mostra coerente com os elementos colhidos na fase investigativa e com aquilo que foi produzido na fase processual. Com efeito, vale pontuar que as vítimas foram firmes em seus depoimentos, narrando com clareza a dinâmica dos fatos, de modo a evidenciar que o criminoso portava arma de fogo ao anunciar o roubo.

4. Ademais, o ônus de comprovar a alegação de que o instrumento se tratava de mero simulacro ou de que não existia potencialidade lesiva, nos termos do artigo 156 do CPP, é da Defesa.

5. Apelação conhecida e desprovida.